Tribunal: TJES
Processo: 5010885-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010885-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO ALTOE RODRIGUES

AGRAVADO: RENATA CABRAL DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010885-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO ALTOE RODRIGUES

AGRAVADOS:
RENATA CABRAL DA SILVA E VALDEMIR CORREA DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTOS E GASTOS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo requerente não demonstram insuficiência financeira. O agravante alega hipossuficiência e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente financeiro, apto a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o benefício da justiça gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), previsão reiterada no CPC, art. 98.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa (Lei nº 1.060/50, art. 4º), de modo que o juiz pode indeferir ou revogar o benefício se os elementos do processo demonstrarem capacidade econômica.

A doutrina reconhece que a simples declaração do interessado não vincula o magistrado, que pode valorar circunstâncias objetivas da causa para aferir a veracidade da alegação de pobreza.

A documentação juntada aos autos revela situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

A alegação de que terceiros utilizam os cartões não foi acompanhada de prova de que tais despesas sejam por eles integralmente suportadas, fragilizando a tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência financeira decorrente da declaração do interessado é relativa e pode ser afastada diante de provas documentais em sentido contrário.

O magistrado pode indeferir a gratuidade da justiça quando os rendimentos, movimentação bancária e despesas do requerente revelam capacidade econômica para suportar os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010885-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO ALTOE RODRIGUES

AGRAVADOS:
RENATA CABRAL DA SILVA E VALDEMIR CORREA DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Registro que, “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece uma
presunção juris tantum
em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, pode a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 99, nota 7, lecionam que:

Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

No caso em julgamento, na mesma toada da Julgadora
a quo
, reputo que o acervo probatório que compõe os autos é
incapaz de convencer quanto à afirmada incapacidade financeira.

De início, como bem pontuado
nos autos de origem:
“(...) é de se observar que conforme os documentos acostados aos autos (contracheques dos meses dezembro, janeiro e fevereiro), bem como os últimos contracheques, constata-se que a parte aufere um rendimento mensal de aproximadamente R$ 5.735,07 (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos) (...)”
.

Não bastasse, a documentação juntada pelo agravante em sede recursal demonstra alta movimentação bancária e os valores expressivos das faturas de cartão de crédito (superiores a R$20.000,00 por mês). Esses gastos são incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Embora o agravante alegue que os cartões são utilizados por terceiros, a ausência de prova de que estes pagam integralmente suas despesas e o limite de crédito concedido em nome do agravante enfraquecem sua argumentação.

A concessão provisória da gratuidade de justiça, em decisão inicial, teve como objetivo evitar o cancelamento da distribuição do processo. Contudo, a documentação subsequente não corrobora a tese de hipossuficiência, mas sim a contradiz.

Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao indeferir a gratuidade de justiça, mostrou-se acertada, pois os elementos presentes nos autos demonstram que o agravante possui condições financeiras de suportar os custos do processo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.